Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700188-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANGELA ALMADA VIANA LIMA AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme dispõe o art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo, e da análise das condições pessoais da recorrente não há elementos que permitam presumir o seu estado de hipossuficiência econômica. A recorrente é assistida por advogado particular, é profissional liberal, reside em local de classe média, tem imóvel próprio, ainda que financiado e em local distinto de sua moradia atual, tem veículo próprio, e é casada, sugerindo que os rendimentos do cônjuge também integram o orçamento doméstico. Dessa forma, indefiro o pedido de justiça gratuita e faculto à recorrente comprovar recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito